Tribunal: STF
Processo: MS 25081
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-31
Data de publicação: 2006-05-31

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE
   INQUÉRITO DO BANESTADO. AGRAVO REGIMENTAL.
Prazo decadencial
   para a impetração em curso a partir do ato da CPMI que determina
   a quebra do sigilo de dados bancários. Exaurido o prazo sem que
   atos decorrentes do ato de quebra de sigilo possibilitem a
   repetição das alegações contra o ato inicial.
Agravo regimental
   a que se nega provimento.